Tribunal: TJDFT
Processo: 0735751-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735751-69.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ELEN RAMOS SILVA, THAIS FONSECA BORGES, THALLES VINICIUS AMORIM DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THALLES VINICIUS AMORIM DE ANDRADE, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em breve resumo, aduzem as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 11/10/2022. Em audiência de custódia, foi convertida a sua prisão em preventiva. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo. Sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decretação da sua prisão preventiva, haja vista não estarem presentes os requisitos legais para a segregação. Afirmam que a decisão impugnada carece de fundamentação, haja vista ser a liberdade a regra, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. Apesar do paciente ser reincidente, tendo respondido pelo crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/03 em 2016, não possui ele vida voltada para o crime, tampouco apresenta risco à ordem pública. Asseveram que a quantidade da droga apreendida e a gravidade concreta do crime imputado não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, conforme orientação do STJ. Além disso, devem ser consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, possui residência fixa, emprego lícito, família, e não teria praticado delito envolvendo violência ou grave ameaça. O paciente está disposto a colaborar com a instrução processual. Afirmam ser cabível a imposição de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início, registro que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, e que a pena máxima cominada aos delitos imputados a ele supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (Num. 40576425): “2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a par de o autuado ostentar condenação anterior por crime previsto na Lei 10.826/03, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que, segundo os policiais, as investigações apontam que o autuado teria se tornado o principal traficante da região da Rua 10 de Vicente Pires e região do Tagaparque e, durante regular cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço a ele vinculado, foram encontrados quase 300g de maconha, porção menor de MDMA, balança de precisão e R$ 4.400,00 em espécie, além de aparelho celular produto de crime. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THALLES VINÍCIUS AMORIM DE ANDRADE, filho de Maria Cristina Amorim de Andrade, nascido em: 20/12/1996, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP.” Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido pelo Juízo (Num. 40576425): “Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. A prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prisão preventiva é medida cautelar extrema e depende do preenchimento de requisitos fundamentais. Em atendimento ao pressuposto do fumus comissi delict, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante ao ter em depósito 271,04 gramas de maconha e 04 comprimidos de MDA (2,52 gramas), além de ter adquirido, em proveito próprio, aparelho celular, sabendo ser produto de crime. O periculum in libertatis decorre das peculiaridades do caso concreto, como a apreensão de significativa quantidade de drogas, balança de precisão e expressiva quantia em espécie, bem como os indicativos de habitualidade delitiva, decorrentes das denúncias anônimas e do monitoramento policial realizado, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas pelo acusado. Tais circunstâncias evidenciam maior gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva e, assim, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1616096, 07291850720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1603788, 07238163220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Soma-se a isso, o fato de o réu ser reincidente em crime doloso (ID n. 139593607), o que demonstra certa dedicação às atividades criminosas e reclama a adoção de medidas mais gravosas (HC 639.271/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Desse modo, a prisão provisória busca prevenir o cometimento de novos crimes e assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nos termos do art. 313, I, do CPP, o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis, como ter residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP. Esse é o entendimento do E. TJDFT: (...) Consigna-se, ainda, que não foram juntados, aos autos, comprovações acerca de imprescindibilidade do réu para os cuidados com os filhos menores de 12 (doze) anos. Assim, incabível a revogação da prisão cautelar ou, até mesmo, a sua conversão em prisão domiciliar (Acórdão 1195751, 07142168920198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, vale consignar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de THALLES VINICIUS AMORIM DE ANDRADE.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. Da leitura dos autos, verifica-se que há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme denúncias anônimas e monitoramento policial realizado, que constatou movimentação típica de tráfico de drogas pelo paciente. No momento da sua prisão, foram encontrados em depósito na sua residência 271,04 gramas de maconha e 04 comprimidos de MDA (2,52 gramas), além de balança de precisão, dinheiro de origem desconhecida, além de ter adquirido, em proveito próprio, aparelho celular, sabendo ser produto de crime. Além disso, deve ser considerada a reiteração criminosa do paciente, haja vista que já foi condenado definitivamente por outro crime doloso. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Por outro lado, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, conforme alegado pela defesa, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator